Tribunal: TJSP
Processo: 2065631-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Investigação de Paternidade
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de prova. Decisão que determinou a realização do exame de DNA. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada versa sobre deferimento de prova e o

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de prova. Decisão que determinou a realização do exame de DNA. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada versa sobre deferimento de prova e o modo de sua produção, no âmbito dos poderes instrutórios conferidos ao magistrado e a questão, no caso concreto, não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de instrumento. Excepcionalidade não demonstrada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Não se admite recurso no procedimento de produção antecipada da prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário. Art. 382, §4o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.